Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELANTE(S): JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA
APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA contra a sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação indevida no valor de R$ 4.889,32 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato no MP709766008212984066, bem como para confirmar a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, condenar a requerida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suma, aduz a apelante que o valor da condenação não se mostra razoável, visto que não levou em consideração a capacidade econômica do ofensor e nem a necessidade de se compensar a vítima, motivo pelo qual requer a reforma parcial do decisum elevando-se o valor da condenação.
No mais, pugna pelo provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios recursais.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 54855865).
É o relatório.
Decido.
In casu, extrai-se dos autos que a autora/apelante ingressou com a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em face do requerido/apelado, aduzindo que é trabalhadora rural no município de Nortelândia-MT e ao tentar realizar um crediário no comércio local, a autora fora surpreendida com o seu nome negativado, não conseguindo acesso ao crédito.
Alegou que ao retirar o extrato de consulta cadastral do SPC em 16/04/2018, descobriu uma restrição realizada pelo banco requerido, inserida no dia 13/04/2018, no valor de R$ 4.889,32, referente ao contrato de cartão de crédito n° MP709766008212984066.
Asseverou que não mantém qualquer relação contratual com a instituição financeira/requerida, desconhecendo o débito que originou a negativação.
Assim, ajuizou a presente demanda, postulando pela declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.
Ao decidir, a juíza singular julgou procedente a ação, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte autora recorre postulando tão somente pela majoração da verba indenizatória, bem como dos honorários sucumbenciais.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o Julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.
Assim, o Juiz deve ter em mente “[...] o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE POSTE. DESTRUIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL DO AUTOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/04/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta em desfavor da OI S/A, objetivando a condenação da concessionária de serviços de telefonia ao ressarcimento dos danos experimentados após a queda de um poste sobre a sua residência, em virtude de má conservação do poste, reutilizado, após uma anterior queda.
III. Tal como decidiu o acórdão de 2o Grau, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva" (STJ, AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2016).
IV. No caso, as instâncias ordinárias, à luz das provas dos autos, concluíram pela existência de defeito na prestação do serviço da concessionária de telefonia, tendo em vista que a sua conduta omissiva colocou em risco a segurança do autor e de sua família, que tiveram sua residência parcialmente destruída. A alteração de tal entendimento, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária, na hipótese, demandaria o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, de modo a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.
V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 869.445/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017)
No caso, a apelante pleiteia, em síntese, a majoração do dano moral, ao argumento de que o valor fixado se revela desproporcional por todo o transtorno que teve.
Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/07/2018, DJE 03/08/2018).
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
In casu, verifica-se que andou bem a magistrada ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida/apelada sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Desta feita, irrepreensível o decisum objurgado, pois o valor do dano moral foi fixado de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, sendo certo que a julgadora singular considerou a condição econômica das partes e a repercussão do fato.
No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 34.889,32), estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais mostram-se razoáveis, portanto, não há falar em majoração.
Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, mantendo-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora